Tribunal: STJ
Processo: 0336537-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032693 - RJ (2025/0336537-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVAN OLIVEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - RJ131211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E RECURSO

PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
COM PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, em razão da interposição simultânea de recurso próprio (agravo em
execução) e ação mandamental, ambos com o mesmo objeto.
2. Fato relevante. O habeas corpus foi interposto em data anterior ao recurso de agravo em
execução, mas ambos discutem a mesma matéria, qual seja, a concessão de benefício ao
apenado.
3. Decisão anterior. A presidência da Corte indeferiu liminarmente o habeas corpus,
fundamentando na interposição simultânea de recurso próprio e ação mandamental, em
clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas corpus
e agravo em execução, ambos com o mesmo objeto, viola o princípio da unirrecorribilidade
e impede o conhecimento do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51727534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 45fc0a1d-f940-43fc-ab28-607cc001b71e

5. A jurisprudência do STJ não admite a interposição simultânea de habeas corpus e
recurso próprio, independentemente da cronologia da interposição, quando ambos discutem
a mesma matéria.
6. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso próprio ofende o princípio da
unirrecorribilidade, que veda a utilização de mais de um meio de impugnação para o
mesmo objeto.
7. No caso concreto, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício, sendo aplicável o entendimento consolidado pela Corte.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental com provimento negado.
Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso próprio, ambos com o mesmo
objeto, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do habeas corpus.
2. A análise das questões idênticas deve ser reservada ao recurso próprio previsto para a
hipótese, salvo se o habeas corpus for destinado à tutela direta e imediata da liberdade de
locomoção.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 25.08.2020; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03.04.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 45fc0a1d-f940-43fc-ab28-607cc001b71e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032693 - RJ (2025/0336537-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVAN OLIVEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - RJ131211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E RECURSO

PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO COM
PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, em razão da interposição simultânea de recurso próprio (agravo em
execução) e ação mandamental, ambos com o mesmo objeto.
2. Fato relevante. O habeas corpus foi interposto em data anterior ao recurso de agravo
em execução, mas ambos discutem a mesma matéria, qual seja, a concessão de benefício
ao apenado.
3. Decisão anterior. A presidência da Corte indeferiu liminarmente o habeas corpus,
fundamentando na interposição simultânea de recurso próprio e ação mandamental, em
clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas
corpus e agravo em execução, ambos com o mesmo objeto, viola o princípio da
unirrecorribilidade e impede o conhecimento do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ não admite a interposição simultânea de habeas corpus e
recurso próprio, independentemente da cronologia da interposição, quando ambos
discutem a mesma matéria.
6. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso próprio ofende o princípio da
unirrecorribilidade, que veda a utilização de mais de um meio de impugnação para o
mesmo objeto.
7. No caso concreto, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício, sendo aplicável o entendimento consolidado pela Corte.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental com provimento negado.
Tese de julgamento:
1. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso próprio, ambos com o mesmo
objeto, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do habeas
corpus.
2. A análise das questões idênticas deve ser reservada ao recurso próprio previsto para a
hipótese, salvo se o habeas corpus for destinado à tutela direta e imediata da liberdade de
locomoção.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 25.08.2020; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03.04.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 45-49) interposto em favor de IVAN
OLIVEIRA CARDOSO contra decisão monocrática (fls. 38-40), que indeferiu
liminarmente a ação mandamental.
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

Consta dos autos que o paciente teve indeferido seu pedido de Visita Periódica
ao Lar, decisão mantida pelo Tribunal de Origem em face do não conhecimento do
remédio heroico.
Pela decisão atacada, a presidência desta Corte, indeferiu liminarmente o
habeas corpus em razão da interposição simultânea de recurso próprio.
Nas razões do recurso, o agravante enfatiza que o habeas corpus foi interposto
em data anterior ao recurso de agravo em execução. Afirma, ainda, haver flagrante
ilegalidade a ser reconhecida por esta Corte.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trago os fundamentos da decisão atacada (fls. 39-40):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063
/SP, firmou entendimento de que não cabe
substitutivo
Habeas Corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de
verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ
de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado
a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Contudo, verifica-se que o habeas corpus foi interposto
(index 237 do
concomitantemente com o agravo em execução
processo 0334256-34.2013.8.19.0001), sendo que ambos tutelam
o mesmo objeto, qual seja, a concessão do benefício ao apenado.
Nesse ponto, cumpre destacar que o STJ entende que a
interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em
relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões
idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese,
ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na
liberdade individual. (fls. 9-10).
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ
no julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição
de recurso próprio ou o ajuizamento de ação autônoma de impugnação
na origem e a impetração de
nesta Corte versando sobre
Habeas Corpus
os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das
questões para o momento do julgamento do recurso ou da ação, salvo se
o
for destinado à tutela direta e imediata da liberdade de
writ
locomoção, o que não é o caso dos autos (Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe 3.4.2020).
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 801.494/AP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg
no HC n. 809.553/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 825.071/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de 13.6.2023; HC n. 684.361/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23.5.2023; AgRg no HC n. 782.869
/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
30.3.2023; AgRg no HC n. 794.580/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.3.2023; AgRg no HC n. 786.205/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23.3.2023; AgRg no HC n.
788.403/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14.2.2023;
AgRg no HC n. 740.031/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de 15.12.2022; AgRg no HC n. 783.642/SP, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.4.2023; AgRg no HC n. 802.740
/SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
20.4.2023.
Na espécie, tramitam simultaneamente o recurso de agravo
em execução e o presente
com o mesmo objeto, em
Habeas Corpus
clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art.
210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos.
Não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro
elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 39-40. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte não admite
a interposição simultânea de Habeas Corpus e recurso próprio, independentemente da
cronologia da interposição.
Isso porque a vedação de interposição simultânea não quer dizer "na mesma
data", mas sim a interposição de um enquanto pendente de julgamento o outro.
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

Assim sendo, ainda que o Habeas Corpus tenha sido interposto em data
anterior ao recurso de agravo em execução, é vedada a interposição simultânea de ambos,
por discutirem a mesma matéria.
Acrescento ainda que a Corte de Origem não conheceu do habeas corpus
substituto de recurso próprio, ressaltando também a interposição do recurso próprio
simultaneamente.
No presente recurso, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz
de ensejar a alteração do entendimento firmado pela decisão monocrática.
Ressalto que não há ilegalidade em ser reservar a discussão para o recurso
próprio, já interposto na origem.
Estando a decisão agravada em acordo com a jurisprudência desta Corte, deve
ser mantida.
Neste sentido:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE COM REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE
PEDIDO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado para a revisão
de condenação criminal já transitada em julgado. A defesa pleiteia a
concessão de habeas corpus para discutir matéria idêntica à de revisão
criminal em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, com o
objetivo de obter a redução da pena-base e a aplicação de benefícios
legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a
admissibilidade do habeas corpus concomitante com a revisão criminal
para discutir matéria idêntica; e (ii) estabelecer se a reiteração do pedido
anteriormente indeferido caracteriza hipótese de inadmissibilidade do
habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede o uso
simultâneo de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto,
pois isso geraria tumulto processual e risco de decisões conflitantes
entre os órgãos jurisdicionais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o uso de habeas corpus para discutir matéria já abordada em
revisão criminal em tramitação, uma vez que isso subverte o sistema
recursal e compromete a racionalidade do processo.
5. A repetição de pedido já analisado e indeferido por esta
Corte caracteriza reiteração, justificando o indeferimento liminar do
habeas corpus, conforme art. 210 do RISTJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

(AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
26/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
O
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DE
HABEAS
CORPUS.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIAL. SIMULTÂNEO AJUIZAMENTO DE
APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Se há simultânea interposição de apelação e impetração de
habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em
se reservar a decisão das questões para o recurso adequado, mormente
quando sua análise reclama - como entendeu a Corte estadual - o exame
do conjunto fático-probatório da ação penal.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 463.136/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2018
24/9/2018

Ante o exposto,
o agravo regimental.
nego provimento a
É o voto.
Documento eletrônico VDA50811065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:52
Código de Controle do Documento: f130a3d0-c4b0-4f8b-a886-673e0ecf46fa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.032.693 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00444522020108190203 00644775620258190000 03342563420138190001
3342563420138190001 444522020108190203 644775620258190000
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - RJ131211
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IVAN OLIVEIRA CARDOSO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Saídas Temporárias
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN OLIVEIRA CARDOSO (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - RJ131211
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544909812241<0;@
2025/0336537-1 - HC 1032693 Petição : 2025/0085462-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:03
Código de Controle do Documento: 35AAC192-851F-487D-B14B-BE62E9B7CB06